Tribunal: TJMT
Processo: 1028425-94.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028425-94.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADAO JACKSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 946.023.791-68 (RECORRIDO), JOAO MARCELO VILACIAN DOMINGOS - CPF: 069.207.371-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. ATRASO NA CONEXÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 258718685, na reclamação nº 1028425-94.2024.8.11.0002, do
JEC Do Cristo Rei
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou o Recorrente em dano moral no valor de R$ 8.000,00 (
oito mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de falha na prestação do serviço; - redução do quantum indenizatório; -inexistência do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- condição fática.

No caso, o consumidor alega falha na prestação do serviço devido à demora na finalização dos reparos para a viabilização da conexão de seu microssistema de geração de energia solar à rede elétrica, o que o impossibilitou de utilizar o sistema por tempo maior que o previsto.

Quanto ao prazo para a finalização de tal processo, tem-se o
artigo 88, inciso II da Resolução 1000/2021 da ANEEL:

“Art. 88 - A distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos:

(...);

II - até 120 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea de tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, com dimensão de até um quilômetro, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I; ...”

Em análise aos autos verifico que a data da primeira solicitação do consumidor foi em 14/03/2024, e, considerando o prazo de 120
(cento e vinte)
dias, a conclusão deveria ter ocorrido em 14/07/2024, ao que não ocorreu a finalização, gerando a falha na prestação do serviço.

- da redução do dano moral.

No entanto, em relação ao valor do dano moral arbitrado, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende aos requisitos em questão, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00
(três mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo a repetição da conduta.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA CONEXÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

...VOTO RELATOR:

...No que concerne ao quantum indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, visto que não foram apresentados indícios de que a autora sofreu humilhação, vexame ou dano emocional profundo, mas apenas os dissabores decorrentes da falha na prestação do serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e reduzo a condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.” (N.U 1000685-55.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para reduzir o valor do dano moral, para R$ 3.000,00 (três
mil reais
), mantendo-a inalterada, no mais, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025